Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705198-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: MANOEL AIRES FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 55773336, o peticionante manifesta desinteresse superveniente na análise do pedido antecedente, em razão da suspensão do leilão objeto da demanda principal. Por tais fundamentos, com arrimo no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador